Tribunal: TJSP
Processo: 0003497-40.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NOVO LAUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NOVO LAUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Agravo retido prejudicado. Apelação da autora desprovida, com observação.